Tribunal: TCU
Processo: 025.545/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1316/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.545/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula de Lima Caldas (XXX.992.767-XX); Arlete Goncalves Gomes (XXX.684.977-XX); Dalva Santos Resende (XXX.066.867-XX); Erica Resende Alves da Silva (XXX.273.237-XX); Fabiane da Silva Goncalves (XXX.903.717-XX); Gabriel de Lima Caldas (XXX.320.267-XX); Luzia Tamires Nascimento de Souza (XXX.501.165-XX); Margareth Xavier de Oliveira Silva (XXX.230.517-XX); Paulo Henrique de Souza Caldas (XXX.414.167-XX); Sophia Junqueira Caldas (XXX.272.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.